Tribunal: TJSP
Processo: 1115089-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato e inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável. Autorização da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada nos autos, não negada a disponibilização dos valores creditados

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contrato e inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável. Autorização da Lei n. 10.820/2003 e da Instrução Normativa do INSS/PRES n. 28/2008. Contratação comprovada nos autos, não negada a disponibilização dos valores creditados em conta corrente do autor. Descontos regulares. Repetição de indébito descabida. Dano moral não configurado. Precedentes. Impossibilidade de conversão para empréstimo consignado comum, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Improcedência. Recurso provido do Banco-réu e desprovido do autor.